Tribunal: TJBA
Processo: 8042399-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042399-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGDA RIOS OLIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIEL MEDINA ATAIDE, INGRA RODRIGUES ROCHA

APELADO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, FABIO RIVELLI, CARLA CHRISTINA SCHNAPP, AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO, VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por AGDA RIOS OLIVA, A. R. O. e C. R. O., contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida em desfavor das empresas DECOLAR.COM LTDA, COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A e UNITED AIRLINES INC., em razão de falhas múltiplas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional. A sentença reconheceu a responsabilidade das rés, fixando indenizações por danos morais em diferentes valores conforme os eventos narrados, e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal centra-se na suposta irrisoriedade das indenizações por danos morais fixadas em primeiro grau e na pretensão de majoração dos valores, além da reforma dos capítulos da sentença que indeferiram os pedidos de indenização por danos materiais e o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença avaliou adequadamente as provas dos autos e reconheceu a responsabilidade objetiva das rés com base no CDC, fixando os valores de forma proporcional à extensão dos danos.

4. A jurisprudência do TJBA e do STJ tem estabelecido patamares similares em casos análogos, não havendo motivo para majoração dos valores fixados.

5. Quanto aos danos materiais, não houve comprovação de prejuízo patrimonial específico, além da ocorrência de
bis in idem
entre os pedidos de dano moral e material.

6. O pedido de ressarcimento dos honorários contratuais é incabível, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que entende não ser cabível sua transferência à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, 404 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1957910/RS; TJBA, Apelação 8030885-37.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação 8019133-68.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8042399-26.2019.8.05.0001
em que figuram como recorrente
AGDA RIOS OLIVA, A. R. O. e C. R. O.
e recorridas
DECOLAR.COM LTDA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A e UNITED AIRLINES INC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2